Tribunal: TJDFT
Processo: 0715292-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715292-48.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 42 DA LRF. EMPENHO DE DESPESAS. FALTA DE INSCRIÇÃO EM “RESTOS A PAGAR”. 1. Conforme entendimento jurisprudencial, a decisão que recebe a denúncia pode ser fundamentada de forma sucinta e objetiva, sem incorrer em qualquer nulidade. 2. Havendo relatório do TCDF especificando as condutas ilegais perpetradas pelos titulares do orçamento do Governo do Distrito Federal, comprovando o empenho de despesas sem a fonte de renda referente e, ainda não inscritas em “Restos a Pagar”, correta a adequação com o tipo penal do artigo 359-A do Código Penal. 3. Inviável a condenação de agente público que não tinha ingerência direta com o empenho de despesas orçamentárias, não havendo correlação entre sua atuação estatal e o descumprimento das regras de responsabilidade fiscal. 4. Preliminar rejeitada. Apelações desprovidas. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 315, § 2o, inciso III, do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da decisão que recebeu a denúncia, ao argumento de que não há fundamentação mínima para a persecução penal. Suscita dissenso pretoriano colacionando julgados em sede de habeas corpus do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 359-C do Código Penal, requerendo a absolvição, uma vez que, à época dos fatos, o insurgente não possuía a qualidade especial exigida pelo tipo penal para ser considerado sujeito ativo do delito, tratando-se de crime próprio. Aponta dissídio interpretativo com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JANDER ARAÚJO RODRIGUES, OAB/TO 5.574 (ID 53261897 e 53261898). II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 315, § 2o, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre a decisão que recebe a denúncia não demandar motivação profunda, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a decisão que recebe a denúncia ou rejeita as hipóteses de absolvição sumária não demanda motivação profunda ou exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação” (AgRg no RHC n. 184.341/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023). Dessa forma, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao suposto malferimento ao artigo 359-C do Código Penal, pois referido dispositivo legal não foi objeto de exame por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.413.313/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Outrossim, o inconformismo não merece trânsito em relação à citada divergência jurisprudencial, porque não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional requisita a comprovação e demonstração com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Não se oferece como bastante a simples transcrição de ementas, sem a realização do necessário cotejo analítico” (AgInt no AREsp n. 2.350.617/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Além disso, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido, “outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não se admite como paradigma, para fins de comprovação de alegado dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, em mandado de segurança, em recurso ordinário em habeas corpus, em recurso ordinário em mandado de segurança e em conflito de competência, na medida em que os remédios constitucionais possuem objeto/natureza e extensão material distintos do recurso especial. Precedentes” (AgRg no REsp n. 2.085.459/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No que concerne à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado JANDER ARAÚJO RODRIGUES, OAB/TO 5.574 (ID 53261897 e 53261898). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020